Tribunal: TJDFT
Processo: 0705490-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705490-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. H. A. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da decisão de ID 15009655, concedi a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal disponibilize creche pública ao recorrente. Inconformado, o DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno no ID 15280162. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravante M.H.A.D.S. para responder o agravo interno, no prazo de 15 dias, bem como para se manifestar sobre a preliminar de sobrestamento do feito. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator